Tribunal: TJDFT
Processo: 0751872-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento para manter a penhora sobre o percentual de 10% da remuneração líquida mensal do devedor.